Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIENE DE SOUZA BRITO - CPF: 283.338.388-63 (AGRAVANTE), PRIMEIRA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JULIENE DE SOUZA BRITO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.221.110/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENNAN ALVES LEMES registrado(a) civilmente como RENNAN ALVES LEMES - CPF: 033.817.991-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A PROCURADORA RETIFICOU ORALMENTE O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA RECUPERANDA. ESSENCIALIDADE DE SEMOVENTES. NÃO RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. MICROEMPRESA. LIMITAÇÃO LEGAL. REDUÇÃO. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela recuperanda contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, deferiu o processamento, reconheceu a essencialidade de bens, exceto semoventes, e fixou honorários do administrador judicial em 2,5% do passivo, parcelados em 30 vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os semoventes destinados à comercialização podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial; e (ii) verificar a legalidade da fixação dos honorários do administrador judicial acima do limite legal aplicável à microempresa, bem como a possibilidade de ampliação do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se enquadram como bens de capital os produtos finais da atividade empresarial, razão pela qual não podem ser considerados essenciais para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

4. É inviável o reconhecimento da essencialidade quando o bem não possui natureza de instrumento de produção, mas constitui objeto de comercialização da atividade empresarial.

5. A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar o limite de 2% do passivo nos casos de microempresas, conforme art. 24, § 5º, da Lei 11.101/2005.

6. A ampliação do prazo de pagamento dos honorários do administrador judicial é admissível quando necessária para compatibilizar a remuneração do auxiliar do juízo com a capacidade econômica da recuperanda e a preservação da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 24, § 5º; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP; STJ, REsp 1.991.989/MA; TJMT, AI 1022106-82.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1020851-26.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1012807-81.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001688-89.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
JULIENE DE SOUZA BRITO

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, c
om pedido de efeito ativo, interposto por JULIENE DE SOUZA BRITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Pedido de Recuperação Judicial
n. 1100391-63.2025.8.11.0041, por ela ajuizado, deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens arrolados, com exceção dos semoventes, fixando a remuneração do administrador judicial em 2,5% sobre o valor total dos créditos arrolado, a ser paga em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas.

Em suas razões, aduz a necessidade de proteção dos semoventes produzidos e criados pela Agravante (
bovinos destinados ao abate
), os quais, “
de forma análoga aos grãos – são a principal, se não a única moeda de troca da produtora rural sendo que a sua constrição impedirá a comercialização e, portanto, geração de renda e fluxo de caixa, inviabilizando a continuidade da atividade desenvolvida pela empresária rural
”, nos termos de recentes decisões deste Sodalício.

Afirma que “
a apreensão, sequestro ou arresto dos semoventes, por credores sujeitos ou não ao processo recuperacional, representa verdadeira inviabilização da atividade rural da Agravante, pois acarreta não apenas a perda dos bens, mas também a frustração de todo o capital empregado nas etapas anteriores do ciclo produtivo, gerando prejuízo irreversível ao soerguimento empresarial
”, em ofensa aos princípios que regem a recuperação judicial.

Defende a necessidade de fixação de honorários ao administrador judicial no percentual de 2% sobre o valor do passivo concursal, nos termos do §5°, do art. 24 d Lei n. 11.101/2005, por ser a recuperanda microempresária, bem como de extensão do prazo de pagamento para 48 parcelas mensais, de modo a compatibilizá-lo com a realidade produtiva da Recorrente.

Nesses termos, requer a antecipação dos pedidos apresentados, com sua confirmação no mérito.

Deferido, em parte, o pedido de efeito ativo para reduzir os honorários do administrado judicial para 2% (dois por cento) sobre o valor total dos créditos arrolados, a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

Não foram apresentadas informações pelo Juízo
a quo
.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 356473898, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por JULIENE DE SOUZA BRITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 1100391-63.2025.8.11.0041, por ela ajuizado, deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens arrolados, com exceção dos semoventes, fixando a remuneração do administrador judicial em 2,5% sobre o valor total dos créditos arrolado, a ser paga em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas.

Em que pese os argumentos recursais, acompanhadas integralmente pelo parecer ministerial, o recurso comporta acolhimento somente em parte.

Com efeito, a discussão aqui travada, qual seja, a essencialidade dos semoventes (bovinos destinados ao abate), moeda de troca da Agravante no exercício de sua atividade, é análoga ao debate acerca da essencialidade dos grãos para o produtor rural.

Não por outra razão, tanto as alegações recursais quanto os precedentes jurisprudenciais trazidas pela Recorrente guardam relação direta com a defesa dos grãos para os produtores rurais no contexto da recuperação judicial.

Nesse sentido, verifica-se que, após a realização de constatação prévia, e em consonância com o parecer apresentado pelo profissional designado para tanto, a essencialidade dos bovinos foi indeferida pelo julgador singular ao argumento de eles não são considerados bem de capital.

Embora não se desconheça posicionamento em sentido contrário, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os arts. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)
(destaquei)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.
8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)
(destaquei)

E no posicionamento desta Câmara julgadora sobre a matéria, de modo não se verificar o desacerto da decisão no ponto, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE MILHO) - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – BENS DE CONSUMO QUENÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – DECLARAÇÃO EXPRESSA - LEI Nº 8.929/94 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por força do disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, ressalvada apenas a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos “bens de capital” essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão das execuções.
2. Os produtos agrícolas, como soja ou milho, não são “bens de capital” e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3ª do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.
3. A declaração expressa dos recuperandos, na Cédula de Produto Rural, de que os bens dados em garantia não são essenciais às suas atividades, prestada com amparo no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 8.929/94, deve ser considerada para fins de aplicação do disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 4. Não sendo os grãos de milho bens de capital essenciais à atividade empresarial, não cabe ao Juízo da recuperação judicial interferir na constrição determinada pelo Juízo da execução, devendo eventual insurgência ser manifestada perante o próprio Juízo que determinou a medida ou mediante a interposição do recurso cabível perante o tribunal competente. 5. Recurso desprovido.- (N.U 1022106-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)
(destaquei)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS AGRÍCOLAS. INCABÍVEL A CLASSIFICAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL. EXECUÇÕES EMBASADAS EM OPERAÇÕES DE “BARTER”. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. EXECUÇÃO BASEADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a revogação parcial de decisão que negou a essencialidade dos grãos produzidos pelo Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os grãos produzidos pelo Agravante podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, atraindo a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, com a suspensão quaisquer atos de constrição em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR
Os grãos agrícolas, como soja e milho, não se enquadram no conceito de bens de capital, pois se trata do produto final da atividade empresarial e não instrumentos necessários à produção, não incidindo sobre eles a norma contida no artigo 49, §3° da Lei de Falência e Recuperação judicial.
As operações de “BARTER” – troca de insumos por produtos agrícolas futuros – possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, não sendo alcançados pelos efeitos da recuperação judicial, ainda que no transcurso do período de blindagem. Não obstante, o crédito originado de termo de confissão de dívida, sem garantia fiduciária ou vinculação a CPR, tem natureza concursal e, a princípio, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Dada à existência de crédito concursal, é prudente suspender os atos de constrição relativos à execução embasada por termo de confissão de dívida até deliberação do juízo da recuperação judicial, evitando eventual violação da ordem de credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
Os grãos agrícolas, por serem produtos finais da atividade empresarial, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial e não atraem a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.
Os créditos extraconcursais vinculados à CPR com liquidação física, especialmente em operações de Barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 11 da Lei 8.929/1994. Os créditos oriundos do termo de confissão de dívida, sem vinculação a garantia fiduciária ou a CPR, possuem natureza concursal e se submetem aos efeitos da recuperação judicial. (N.U 1020851-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (
destaquei)

Lado outro, como se infere dos autos, tratando-se a Agravante de microempresa, a fixação dos honorários do administrado judicial, em 2,5% sobre o valor total dos créditos arrolados, extrapola o limite legal de 2% previsto no art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005 (“§5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei”), a ensejar sua redução.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LIMITAÇÃO LEGAL. REDUÇÃO PARA 2%. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no curso de processo de recuperação judicial, fixou os honorários do administrador judicial em 4,6% sobre o passivo, em desconsideração ao porte das empresas agravantes, enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da fixação dos honorários do administrador judicial acima do limite legal de 2%, previsto para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do § 5º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. O art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/2005 determina a limitação da remuneração do administrador judicial a 2% do valor devido aos credores, nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte. 4. A decisão agravada desconsiderou o porte das empresas recuperandas, embora houvesse nos autos documentos comprobatórios do enquadramento legal e impugnação tempestiva à proposta do administrador judicial. 5. A observância ao limite legal visa preservar a viabilidade econômico-financeira das pequenas empresas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o tratamento diferenciado previsto nos arts. 170, IX, e 179 da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reduzir os honorários do administrador judicial ao percentual de 2% sobre o passivo da recuperação judicial. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar o limite de 2% do passivo nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme § 5º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005. 2. A inobservância desse limite configura afronta ao tratamento jurídico diferenciado previsto na CF/1988 para tais categorias empresariais.” (N.U 1012807-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)
(destaquei)

Outrossim, não se verifica qualquer óbice ao deferimento do pedido de extensão do prazo o pagamento dos honorários, passando de 30 para 48 parcelas mensais e consecutivas, como forma assegurar a remuneração do profissional sem comprometer o soerguimento da recuperanda.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir os honorários do administrado judicial para 2% (dois por cento) sobre o valor total dos créditos arrolados, a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026